Tribunal: TJDFT
Processo: 0722593-81.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA TERMINATIVA. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33 DO STJ.1 – Sentença. Fundamentação. Na forma do art. 489, § 1o., do CPC, não se considera fundamentada a sentença que se limite a indicar o dispositivo legal que autoriza o indeferimento da petição inicial (art. 321), sem apontar, com precisão, qual o defeito ou irregularidade que a invalida.2 – Competência territorial. Competência relativa. O despacho que insta o autor a se manifestar sobre a competência territorial escolhida, se descumprido, não enseja a extinção do feito, pois a incompetência, mesmo a absoluta, não enseja tal solução (art. 64, § 3o. do CPC). Em caso de incompetência relativa, cabe ao réu arguir em defesa, na forma da Súmula 33 do STJ.3 – Recurso conhecido e provido.